Tribunal: TJDFT
Processo: 0711825-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0711825-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: F LUCAS DE JESUS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em desfavor de F LUCAS DE JESUS EPP cujo escopo é a reforma da decisão de ID 14831531 proferida nos autos 0732833-44.2022.8.07.0016 pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,17 de abril de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator